Tribunal: STJ
Processo: 5009458-14.2020.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3179510 - SP(2026/0050949-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
ADVOGADOS
: EDGAR NOGUEIRA - SP291502
CAROLINA TOLEDO LIMA - SP200978
JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - SP413592
FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - SP195328
JOÃO PEDRO BALBUENA GONÇALVES - SP356725
CAROLINE CIGNACHI MESSINGER - SP439061
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUCIANA PAGANO ROMERO - SP220361
RICARDO GARCIA GOMES - SP239752
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
procedente a exceção de pré-executividade. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada determinando-se o prosseguimento da execução. O valor da
causa foi fixado em R$ 20.631,85 (vinte mil, seiscentos e trinta e um reais e
oitenta e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
Documento eletrônico VDA56964614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f3d04f1-a656-4e20-9580-86ebf76dadf8

posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise
de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido
na expressão "lei federal". Nesse sentido, a
: "Para fins do
Súmula 518/STJ
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f3d04f1-a656-4e20-9580-86ebf76dadf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3179510 - SP(2026/0050949-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
ADVOGADOS
: EDGAR NOGUEIRA - SP291502
CAROLINA TOLEDO LIMA - SP200978
JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - SP413592
FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - SP195328
JOÃO PEDRO BALBUENA GONÇALVES - SP356725
CAROLINE CIGNACHI MESSINGER - SP439061
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUCIANA PAGANO ROMERO - SP220361
RICARDO GARCIA GOMES - SP239752
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
procedente a exceção de pré-executividade. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada determinando-se o prosseguimento da execução. O valor da
causa foi fixado em R$ 20.631,85 (vinte mil, seiscentos e trinta e um reais e
oitenta e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise
de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido
na expressão "lei federal". Nesse sentido, a
"Para fins do
Súmula 518/STJ:
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO - CONSELHO DE ENGENHARIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO,
ANTES DO LANÇAMENTO E SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CREA -
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA - PROVIMENTO Á
APELAÇÃO DO EXEQUENTE 1 - O C. STJ. SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS, RESP N.
RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA.
1.S48.993/SP.
PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM
DJE DE
FIRMOU A
26/8/2020.
9/9/2020,
SEGUINTE TESE JURÍDICA: "A EXECUÇÃO FISCAL PODE SER REDIRECIONADA
EM DESFAVOR DA EMPRESA SUCESSORA PARA COBRANÇA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A FATO GERADOR OCORRIDO POSTERIORMENTE À
INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL E AINDA LANÇADO EM NOME DA SUCEDIDA,
SEM A NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA,
QUANDO VERIFICADO QUE ESSE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI INFORMADO
OPORTUNAMENTE AO FISCO". 2 - NÃO HÁ PROVAS DE QUE HOUVE FORMAL
COMUNICAÇÃO AO CREA SOBRE A INCORPORAÇÃO, AO PASSO QUE O "DOE.
6", INDICADO NA PEÇA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ID 149374585 -
PÁG. 4, COMO SENDO A COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES DA INCORPORADA. ID 149374594 - PÁG. 1. EM VERDADE, TRATA-
SE DE UM COMUNICADO GERAL AO MERCADO, NÃO SE SABENDO ONDE FOI
PUBLICADO, NEM SE FOI DIRECIONADO ESPECIFICAMENTE AO CREA. NÃO SE
PRESUMINDO A CIÊNCIA, QUE DEVE SER INEQUÍVOCA. 3 - VAZIA A
ARGUIÇÀO DE QUE TINHA O CREA CONHECIMENTO DOS FATOS EM RAZÃO
DE PRÉVIA EXECUÇÃO (0009219-37.2016.403.6182), CONFORME AVENTANDO
TAMBÉM NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ID 149374585 - PÁG. 4, UMA
VEZ QUE NENHUMA PROVA EM TAL SENTIDO CARREOU A PARTE
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

INTERESSADA NO MOMENTO OPORTUNO A TANTO ("QUOD NON EST IN ACTIS
NON EST IN MUNDO"). 4 - POR INEXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL E FORMAL
DA COMUNICAÇÃO DO CREA A RESPEITO DA INCORPORAÇÃO REALIZADA,
FRENTE À FILIAÇÃO DEFENDIDA EM APELO, POSSÍVEL O PROSSEGUIMENTO
DA COBRANÇA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO A QUE DEVE
OBEDIÊNCIA ESTA C. CORTE, SEM MAIORES DISCEPTAÇÒES. 5 - TAMBÉM
NÃO PROSPERA A TESE DE NULIDADE DA COBRANÇA POR FALTA DE ACESSO
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PORQUE GOZA A CDA DE PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE E NÃO COMPORTA A VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE DILAÇÀO PROBATÓRIA. SÚMULA 393, STJ. 6 - AUSENTES
RECURSAIS,
EM
RAZÃO
DO
SUCESSO
DO
APELO,
À
LUZ
DO
RELATOR MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
RESP N. 1.865.553/PR.
CORTE ESPECIAL, JULGADO EM
DJE DE
APRECIADO SOB
9/11/2023,
21/12/2023,
A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, ONDE ESTABELECIDA A TESE
DE QUE "A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÉNCIA PREVISTA NO
§ 11, DO CPC PRESSUPÕE QUE O RECURSO TENHA SIDO
ART. 85,
INTEGRALMENTE DESPROVIDO OU NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL,
MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. NÃO SE
APLICA O
§ 11, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO TOTAL OU
ART. 85,
PARCIAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO
DO JULGAMENTO OU LIMITADA A CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO". 7 -
PROVIMENTO À APELAÇÃO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA QUE
A EXECUÇÃO REGULARMENTE PROSSIGA, SEM HONORÁRIOS AO PRESENTE
MOMENTO PROCESSUAL, TUDO NA FORMA RETRO ESTABELECIDA.
O acórdão recorrido enfrentou execução fiscal ajuizada contra a sucedida por
incorporação, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da cobrança em face da
sucessora, à míngua de comunicação formal ao conselho profissional e com base em
precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. A Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, deu provimento à apelação, reformando
a sentença e permitindo que a execução prosseguisse (fls. 218). O relator, desembargador
federal, assentou que:
a) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
(Primeira Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
, firmou a
REsp 1.848.993/SP
9/9/2020)
tese de que a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para
cobrança de crédito relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação e ainda
lançado em nome da sucedida, sem necessidade de modificação da Certidão de Dívida
Ativa, quando não informado oportunamente ao fisco o negócio jurídico (fls. 216-217, 221);
b) não há prova de comunicação formal da incorporação ao conselho; o documento
apontado na exceção de pré-executividade é comunicado geral ao mercado, sem
direcionamento inequívoco ao conselho (fls. 216, 221-222);
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

c) não se comprovou ciência por suposta execução anterior, à falta de prova oportuna
(“quod non est in actis non est in mundo”) (fls. 216, 221);
d) não prospera a tese de nulidade por falta de acesso ao processo administrativo, pois
a CDA goza de presunção de legitimidade e a exceção de pré-executividade não comporta
dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 217,
221);
e) não há majoração de honorários recursais, conforme a tese fixada no
(Corte Especial, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, repetitivo),
REsp 1.865.553/PR
segundo a qual a majoração do
§ 11, do Código de Processo Civil 2015 (
art. 85,
CPC/2015)
pressupõe desprovimento integral ou não conhecimento (fls. 217-218, 222).
Em prequestionamento, registrou-se a refutação dos demais ditames legais
invocados, em consonância com o
IX, da Constituição Federal (
) (fls. 217).
art. 93,
CF/88
Ao final, decidiu-se pelo provimento da apelação, para que a execução regularmente
prossiga, sem honorários naquele momento processual (fls. 217-218, 222).
Foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão. A Sexta Turma,
por unanimidade, rejeitou-os, assentando que não há contradição entre fundamentos e
conclusão, nem omissão ou obscuridade a aclarar (fls. 240).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da
Nas razões, alegou violação à Súmula 392 do Superior Tribunal de
CF/88.
Justiça, por admitir o prosseguimento da execução com CDA emitida após a extinção da
pessoa jurídica originária e vedação de modificação de sujeito passivo após o
ajuizamento (fls. 247-251, 254-256); ao
II, do
por omissão do
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão quanto à comprovação de inatividade e solicitação de baixa no conselho, bem
como quanto à inaplicabilidade do
diante da comunicação ao fisco
REsp 1.848.993/SP
(fls. 247-255); e ao
§ 1o, IV, do
por não enfrentar argumentos
art. 489,
CPC/2015,
capazes de infirmar a conclusão, especialmente a comunicação e inatividade que
afastariam o fato gerador das anuidades (fls. 248, 252-255). No mérito, reiterou que a
CDA de 2019 e a execução de 2020 sucederam incorporação da originária em 2010,
configurando modificação indevida do sujeito passivo; colacionou precedente que
reafirma a tese da
(AgRg no
rel. Min. Humberto
Súmula 392/STJ
AREsp 699287/RJ,
Martins, DJe
(fls. 255-256).
26/06/2015)
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

A decisão de admissibilidade, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, não admitiu o Recurso Especial (fls. 382). Fundamentou
que não há cabimento por suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do
pois o
CPC/2015,
acórdão enfrentou o cerne da controvérsia, não se confundindo decisão contrária ao
interesse com ausência de prestação jurisdicional. Assentou, ademais, o óbice da Súmula
7 do STJ, uma vez que a modificação das conclusões demandaria revolvimento fático-
probatório, citando julgados que vedam reexame de fatos e provas e que, por incidência
da
prejudicam a análise do dissídio.
Súmula 7/STJ,
Contra essa inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
12. Embora a Recorente tenha expressamente provocado o E. Tribunal de origem, por
meio de embargos de declaração, a se manifestar sobre pontos cruciais ao deslinde da
controvérsia – em especial a inaplicabilidade do
diante da existência de
Tema 971/STJ
comunicação do encerramento das atividades da empresa ao CREA —, o recurso foi
rejeitado e manteve-se omisso, em evidente inobservância ao disposto no Artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de embargos para suprir
omissão sobre ponto que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.
13. Neste cenário, a interposição do presente Recurso Especial revela-se
imprescindível, pois não houve enfrentamento da tese central de defesa, fundada na
existência de comunicação da extinção da empresa e na inatividade comprovada, que
afastariam o fato gerador das anuidades cobradas — tal como reconhecido pela
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
14. A Recorrente meticulosamente apresentou evidências substanciais que
demonstram a inviabilidade da cobrança de anuidades relativas a períodos posteriores à sua
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

dissolução, uma vez que encerrou suas atividades em 2010 e formalizou o pedido de
cancelamento de sua inscrição no CREA. Dessa forma, não poderia ser exigido o
pagamento das anuidades, pois essa obrigação decorre exclusivamente do efetivo exercício
de atividade sujeita à fiscalização do Conselho Profissional.
[...]
21. Outrossim, caso V. Excelência entenda superada a questão relativa à nulidade por
negativa de prestação jurisdicional, passa-se à análise do mérito da controvérsia. No
acórdão recorrido, a E. Turma afastou a aplicação da Súmula 392 do STJ5, permitindo o
prosseguimento da execução fiscal mesmo após a extinção da empresa originária e a
emissão da CDA em momento posterior à incorporação.
22. Conforme demonstrado nos autos, a CDA foi emitida em 2019 e a execução
ajuizada em 2020, quase uma década após a incorporação formal da empresa
TRANSULTRA pela ULTRACARGO, configurando substituição indevida do sujeito
passivo no curso da execução, sem novo lançamento ou observância do devido processo
legal tributário.
23. Tal prática é expressamente vedada pelo entendimento da Corte, que autoriza a
substituição da CDA apenas para correções formais ou materiais, vedando a modificação do
sujeito passivo da execução.
24. Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a substituição do sujeito
passivo após o ajuizamento da execução é inadmissível, sendo admitidas apenas correções
formais ou materiais da CDA, jamais a modificação substancial de seu conteúdo, como no
caso em tela
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
O C. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, R Esp n.
Relator
1.848.993/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
D Je de
firmou
26/8/2020,
9/9/2020,
a seguinte tese jurídica: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa
sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente
à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de
modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não
foi informado oportunamente ao fisco".
Com efeito, não há provas de que houve formal comunicação ao CREA sobre a
incorporação, ao passo que o “Doc. 6”, indicado na peça de exceção de pré-executividade,
ID 149374585 - Pág. 4, como sendo a comunicação do encerramento das atividades da
incorporada, ID 149374594 - Pág. 1, em verdade, trata-se de um comunicado geral ao
mercado, não se sabendo onde foi publicado, nem se foi direcionado especificamente ao
CREA, não se presumindo a ciência, que deve ser inequívoca.
Da mesma forma, vazia a arguição de que tinha o CREA conhecimento dos fatos em
razão de prévia execução (0009219-37.2016.403.6182), conforme aventando também na
exceção de pré-executividade, ID 149374585 - Pág. 4, uma vez que nenhuma prova em tal
sentido carreou a parte interessada no momento oportuno a tanto (“quod non est in actis non
est in mundo”).
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

Logo, por inexistir demonstração cabal e formal da comunicação do CREA a respeito
da incorporação realizada, frente à filiação defendida em apelo, possível o prosseguimento
da cobrança, nos termos do precedente obrigatório a que deve obediência esta C. Corte, sem
maiores disceptações.
Sobremais, também não prospera a tese de nulidade da cobrança por falta de acesso
ao processo administrativo, porque goza a CDA de presunção de legitimidade e não
comporta a via da exceção de pré-executividade dilação probatória, Súmula 393, STJ.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Por fim, quanto à referida violação da Súmula 392 do STJ, observa-se que o
Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a
enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse
sentido, a
"Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não
Súmula 518/STJ:
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: d0119ab5-6f18-4355-a3c5-ef1c48124551

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.179.510 / SP
Número Registro: 2026/0050949-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50094581420204036182
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - SP195328
EDGAR NOGUEIRA - SP291502
CAROLINA TOLEDO LIMA - SP200978
JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - SP413592
JOÃO PEDRO BALBUENA GONÇALVES - SP356725
CAROLINE CIGNACHI MESSINGER - SP439061
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUCIANA PAGANO ROMERO - SP220361
RICARDO GARCIA GOMES - SP239752
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
TERMO
Documento eletrônico VDA56935037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 472a460c-a76e-49d7-8ce0-d0441f83561d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 472a460c-a76e-49d7-8ce0-d0441f83561d